Tribunal: CARF
Processo: 10830.720408/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720408/2007-67
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.485 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARIA CECILIA DE ALMEIDA FERRAZ

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. ANÁLISE
SOBRE CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial da Divergência somente deve ser conhecido se restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho (relator), que conheceu.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Eduardo Newman de Mattera Gomes, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Maurício Nogueira
Righetti.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720408/2007-67
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.485 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.720408/2007-67

Relatório
Trata-se de Auto de Infração referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), do exercício de 2004, acrescido de juros de mora e multa de ofício, no qual é
relatado que foram alterados os dados calculados pelo programa gerador da declaração do ITR,
especificamente nos Campos “Quantidade de Cabeças Ajustada” e/ou “Área de Pastagem
Calculada” da Ficha “Atividade Pecuária”, em desacordo com os fatores de ajuste previstos na
legislação do ITR. Com base na quantidade declarada de cabeças de rebanho do imóvel rural e
no índice de lotação por zona de pecuária, com alteração nos valores do DIAT.
Impugnado o lançamento, a autuação foi mantida na primeira instância, razão pela
qual foi interposto Recurso Voluntário, julgado na sessão plenária de 12/01/2021, prolatando-se
o Acórdão no 2402-009.352 (e-fls. 124 a 130), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). MATÉRIA DEDUZIDA PELO
CONTRIBUINTE DESDE O PROCEDIMENTO FISCAL. CONHECIMENTO.
Impõe-se o conhecimento de matéria de defesa apresentada pelo contribuinte desde o
curso do procedimento fiscal, ainda que a fiscalização tenha sido omissa neste ponto.
ITR. INOVAÇÃO, EM SEDE DE JULGAMENTO, NOS FUNDAMENTOS DO
LANÇAMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não tendo a fiscalização apresentado fundamentos para não acatar (ou acatar apenas
parcialmente) as correções a serem realizadas na DITR, impõe-se o cancelamento do
respectivo crédito tributário, sendo vedado à autoridade julgadora alterar / criar o
critério jurídico do lançamento.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
voluntário, sendo vencidos os Conselheiros Luís Henrique Dias Limas (relator) e
Márcio Augusto Sekeff Sallem, que conheceram parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações quanto à área de produtos vegetais e quanto à área de
descanso, e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso.
Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Luís
Henrique Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao
recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gregório Rechmann
Junior.
O processo foi encaminhado à PGFN em 08/02/2021 (Despacho de
Encaminhamento e-fls. 131) e, em 04/03/2021, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial
de e-fls. 132 a 139 (Despacho de Encaminhamento de fl. 149).
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, admitindo-se a rediscussão da matéria
“a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou
excluir tributo, somente é admissível quando o contribuinte demonstre a ocorrência de erro
de fato no preenchimento da referida declaração”, conforme despacho de 02/04/2021 (fls.
152 a 157).
Como paradigma apto a instaurar a divergência foi considerado o Acórdão no
2401-007.535, cuja ementa se transcreve:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.485 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.720408/2007-67

IMPOSSIBILIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou
a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento.
DAS ÁREAS OCUPADAS COM BENFEITORIAS.
As áreas ocupadas com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural
cabem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis. DA ÁREA DE
PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento. ÁREA DE PASTAGENS. ÍNDICE DE RENDIMENTO.
Para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se área servida de
pastagem a menor entre a declarada pelo contribuinte e a obtida pelo quociente entre a
quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de lotação mínima.
Para a matéria, a Recorrente apresenta as seguintes alegações:
- a controvérsia cinge-se à possibilidade de alterar a Declaração de ITR nos autos
do presente processo administrativo fiscal, para fazer incluir áreas não originalmente informadas;
- cumpre destacar que a Declaração Retificadora é a via documental adequada
para tal intento, substituindo integralmente a declaração retificada, com todas as alterações
requeridas pelo contribuinte;
- devem ser aplicadas as regras da Declaração Retificadora ao pedido apresentado
pelo contribuinte para incluir áreas redutoras do ITR, sob pena de grave ameaça à segurança
jurídica;
- das limitações à retificação, cumpre destacar que os contribuintes têm prazo de 5
(cinco) anos para apresentação de Retificadora, a fim de ser condizente com o prazo de
prescrição/decadência dos créditos tributários;
- outra restrição para a Declaração Retificadora: a inclusão de nova dedução, ou
qualquer modificação no critério de apuração do tributo, só pode ser apresentado mediante prova
do erro alegado, conforme dispõe expressamente o art. 147, do Código Tributário Nacional;
- A última restrição apresentada é suficiente para refutar o acórdão recorrido, na
medida em que indica norma que impõe proibição expressa à retificação da declaração sem
prova do alegado erro pelo declarante;
- considerando que ordenamento jurídico pátrio trouxe regra específica a respeito
do tema ora em análise, não há respaldo para manter o acórdão recorrido em afronta à
determinação do art. 147, do CTN;
- não há como reconhecer as áreas de produtos vegetais para o exercício de 2004,
porquanto não foram devidamente declaradas, sendo indevida a retificação da declaração sem a
prova do efetivo erro.
Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, para reformar a decisão
recorrida, no sentido de se afastar a retificação da declaração do exercício de 2004.
Cientificada da decisão, do Recurso Especial e do Despacho de Admissibilidade
do Recurso Especial da PGFN em 21/06/2021 (fl. 160), a Contribuinte não se manifestou nos
autos.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.485 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.720408/2007-67

Voto Vencido
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator.
Como visto no relatório que acompanha o presente voto, a controvérsia cinge-se à
possibilidade de se alterar a Declaração do ITR, para se fazer incluir áreas que não tenham sido
originariamente informadas, sem a efetiva comprovação de erro na declaração.
Examinando os acórdãos recorrido e paradigma constatei que embora as situações
retratadas em tais julgados sejam similares, as decisões neles adotadas foram em sentidos
diversos, em virtude disso, entendi que o Recurso Especial deveria ser conhecido. Nesse sentido
mesmo sentido é a análise levada a efeito no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial
de fls. 152/157, cujos trechos a seguir reproduzidos, por refletirem meu entendimento quanto ao
conhecimento do apelo, adoto como minhas razões de decidir:
No acórdão recorrido, trata-se de caso em que, intimado pela fiscalização a “apresentar
justificativa, devidamente comprovada por documentos hábeis e idôneos, que tenha
permitido a alteração dos dados calculados pelo programa gerador da declaração do ITR
nos campos Quantidade de Cabeças Ajustadas e/ou Área de Pastagem Calculada da
ficha Atividade Pecuária”, o contribuinte apresentou como justificativa o erro de fato no
preenchimento de sua DITR, informando que, segundo o seu entendimento, a área de
256,4 ha referente a Pastagem Plantada deveria, em verdade, ter sido declarada como
Área de Produtos vegetais, cancelando-se a área de 39,1 declarada como tal na
DITR/2004 (e-fl. 25). A Fiscalização, por seu turno, ao emitir a Notificação de
Lançamento, apenas ajustou a Área de Pastagem de 303,8ha para 47,4 (ajuste este
sinalizado pela contribuinte) quedando-se silente em relação ao ajuste da Área de
Produtos Vegetais. O contribuinte, em sede de impugnação e de recurso voluntário,
reiterou o que já havia exposto na resposta à intimação fiscal. O acórdão decidiu acatar
as alegações do contribuinte, sem que houvesse a necessidade de exigir comprovação do
que fora alegado pelo autuado.
A seu turno, no acórdão paradigma, também julgando situação no qual o contribuinte
legara erro de fato no preenchimento de sua DITR, firmou o entendimento de que “a
retificação da DITR que vise a inclusão ou a alteração de área a ser excluída da área
tributável do imóvel, somente será admitida nos casos em que o contribuinte demonstre
a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida declaração, e antes de
notificado o lançamento”, com o que fica estabelecido o dissídio jurisprudencial: para o
acórdão recorrido é possível alterar os dados lançados em DITR, em sede de recurso
voluntário, sem a necessidade de comprovação do que é alegado; no acórdão paradigma
, por sua vez, a referida alteração somente é possível antes da ciência do lançamento e
exige comprovação do erro.
Desse modo, o recurso especial deve ter seguimento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Tendo em vista que fiquei vencido no conhecimento, deixo de me manifestar
acerca do mérito do apelo fazendário.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.485 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.720408/2007-67

Voto Vencedor
Marcelo Milton da Silva Risso – Redator Designado
01 - Em que pese a pertinência das razões e fundamentos legais expressos no voto
do Ilustre Relator, ouso discordar de suas conclusões quanto a possibilidade de conhecimento do
recurso especial, pelas razões abaixo detalhadas.
02 – Nesse caso, após análise dos autos, da decisão recorrida e do paradigma,
entendo que não deve ser conhecido o recurso.
03 – Analisando a decisão recorrida entendo que ela não se baseou em sua
fundamentação no erro de fato, como exposto pela D. PGFN no paradigma Ac. 2401-007.535.
04 – O voto vencedor do acórdão recorrido faz uma contextualização sobre os
fatos ocorridos durante a fase de fiscalização e diz o seguinte:
“Como se vê, a Área de Pastagem declarada pela Contribuinte corresponde ao
somatório das subáreas Pastagem Nativa, Pastagem Plantada e Forrageira de Corte
que, com a aplicação do Índica de Lotação para Pecuária (0,90), chega-se a uma
Área de Pastagem Calculada de 304,4. Entretanto, o próprio programa da DITR
calculou como Área Servida de Pastagem Aceita a área de 303,8 ha, dimensão esta
efetivamente declarada pela Contribuinte na sua DITR/2004.
Analisando-se, agora, o Termo de Intimação Fiscal que deu origem ao presente
processo administrativo (fl. 12), verifica-se que, em relação ao Exercício de 2004, a
Contribuinte foi intimada, justamente, para apresentar justificativa, devidamente
comprovada por documentos hábeis e idôneos, que tenha permitido a alteração dos
dados calculados pelo programa gerador da declaração do ITR nos campos
Quantidade de Cabeças Ajustadas e/ou Área de Pastagem Calculada da ficha
Atividade Pecuária.
Em resposta à intimação fiscal (vide fl. 25), a Contribuinte esclarece que houve um
erro de preenchimento na sua DITR/2004, destacando e solicitando que:
Com a devida formação de 256,4 ha de pastagem no exercício de 2003, fomos
orientados pelos técnicos em formação de pastagem da época, que a referida área
deveria ficar no exercício de 2004 em “DESCANSO” após a formação de sua
totalidade. Seguindo a orientação de pessoas habilitada, alteramos os seguintes pontos,
“NA FICHA DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL RURAL, ÁREA UTILIZADA E
GRAU DE UTILIZAÇÃO”, especificamente na “Distribuição da Área Utilizada pela
Atividade Rural”, deverá ser feita a devida correção:
a) Excluir o lançamento indevido no item 07. Produtos Vegetais e Área em Descanso
ou seja a área de 39,1 ha e lançar corretamente a área de 256,4 ha;
b) Com o lançamento devido na FICHA ATIVIDADE PECUÁRIA, especificamente
“Área Servida de Pastagem - Discriminação”, no item 04.Pastagem Nativa 45,7 ha e
Item 06.Forrageira de Corte 1,7 ha o Programa automaticamente transportará a área
total de pastagens para FICHA DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL RURAL,
ÁREA UTILIZADA E GRAU DE UTILIZAÇÃO, especificamente “Distribuição da Área
Utilizada pela Atividade Rural” item 11. Pastagens 47,4 ha;
(destaquei)
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.485 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.720408/2007-67

Como se vê, e em resumo, ainda no curso do procedimento fiscal, a Contribuinte
esclareceu que houve um erro de preenchimento na sua DITR/2004, informando que,
segundo o seu entendimento, a área de 256,4 ha referente a Pastagem Plantada (a
qual, ressalte-se, está compondo a área total de Área de Pastagem declarada pela
Contribuinte, na dimensão de 303,8 ha), deveria, em verdade, ter sido declarada
como Área de Produtos vegetais, cancelando-se a área de 39,1 declarada como tal na
DITR/2004.
Os esclarecimentos da Contribuinte podem ser assim representados:

A Fiscalização, por seu turno, ao emitir a Notificação de Lançamento de fl. 2, apenas
ajustou a Área de Pastagem de 303,8ha para 47,4 (ajuste este, ressalte-se, sinalizado
pela própria Contribuinte) quedando-se silente, todavia, em relação ao ajuste da
Área de Produtos Vegetais.
A Contribuinte, em sede de impugnação e de recurso voluntário, basicamente reitera
o que já havia exposto na resposta à intimação fiscal, pugnando pela realização das
seguintes correções:
a) Excluir o lançamento indevido no item 07. Produtos Vegetais e Área em Descanso
ou seja a área de 39,1 ha e lançar corretamente a área de 256,4 ha;
b) Com o lançamento devido na FICHA ATIVIDADE PECUÁRIA, especificamente
“Área Servida de Pastagem - Discriminação”, no item 04.Pastagem Nativa 45,7 ha e
Item 06.Forrageira de Corte 1,7 ha o Programa automaticamente transportará a área
total de pastagens para FICHA DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL RURAL,
ÁREA UTILIZADA E GRAU DE UTILIZAÇÃO, especificamente “Distribuição da
Área Utilizada pela Atividade Rural” item 11. Pastagens 47,4 ha.
Como se vê, não há, no entendimento deste Conselheiro, no caso em análise, adução
pela Contribuinte de matéria estranha ao lançamento.
Segundo afirma o d. Relator, falta interesse recursal à Recorrente, pois pretende
revisão da DITR naquilo que sequer foi objeto de lançamento, ou seja, naquilo em que
nenhum prejuízo lhe trouxe a atuação da autoridade lançadora.
Ora, como não houve prejuízo à Recorrente se esta vem defendo, desde o curso do
procedimento fiscal, que 256,4 ha seriam, em verdade, Área de Produtos Vegetais e
não parte da Área de Pastagem declarada, sendo certo que, em relação a este ajuste
específico, a Fiscalização nada disse a respeito??
Neste contexto, tendo a Fiscalização acatado o ajuste sinalizado pela própria
Contribuinte em relação à Área de Pastagem (redução de 303,8ha para 47,4ha) e
nada dizendo em relação à Área de Produtos Vegetais (alteração de 39,1ha para
256,4ha, mediante ajuste entre a Área de Pastagem e a Área de Produtos Vegetais),
outra não pode ser a conclusão senão o provimento do recurso voluntário,
reconhecendo a Área de Produtos Vegetais na dimensão total de 256,4ha.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.485 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.720408/2007-67

Isto porque, qualquer motivo que fosse lançado mão, neste momento, para rejeitar o
ajuste em relação à Área de Produtos Vegetais configuraria, no entendimento deste
Conselheiro, em “inovação” nos fundamentos da autuação.
É dizer: não tendo a Fiscalização deduzidos fundamentos para não acatar o ajuste em
questão, não cabe ao órgão julgador administrativo dizer aquilo que a Fiscalização
não disse.
A mudança / inovação de critério jurídico do lançamento viola o princípio da
legalidade que pauta a formulação de autuações fiscais; sua revisão em processos
administrativos e a segurança jurídica que deve vigorar nas relações entre fisco e
contribuinte.
Assim como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede recursal,
não se pode conceber que a manutenção do lançamento se dê por fundamentos não
cogitados na autuação. Grifei
05 – Pela análise dos pontos grifados entendo que a razão de decidir no caso foi
mais em relação a uma questão processual apontada pelo I. Relator no voto vencido pelo não
conhecimento de matéria tratada em defesa e recurso, e no voto vencedor, o redator contrapõe os
seus argumentos dizendo sobre a necessidade de conhecimento da matéria e seu provimento.
06 - Inclusive diz o voto vencedor que a fiscalização através de meros
esclarecimentos do contribuinte efetuou a retificação de ponto da DITR mas olvidou-se em outro
ponto, mas a decisão não trata da questão de erro de fato. Caso tivesse opostos embargos pela D.
Procuradoria nesse sentido na Turma Ordinária e a análise desse ponto, talvez fosse possível o
seu conhecimento nessa instância. Contudo, nesse caso entendo pelo não conhecimento do
recurso especial da Procuradoria.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 169
DF CARF MF
Original